Tribunal: STF
Processo: MI 7446
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ALEGADA OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL REFERENTE À LEGISLAÇÃO SOBRE CRIMES HEDIONDOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. MANDADO DE INJUNÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado em face do Congresso Nacional em razão de suposta omissão referente à Lei 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Da leitura da confusa impetração, infere-se que a representante do autor da presente ação alega que o Congresso Nacional encontra-se em mora para editar norma que proíba a aplicação da lei de alienação parental (Lei 12.318/2010) no “âmbito das Ações que versem sobre CRIME HEDIONDO, nos casos em que não estiverem presentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal”. 



    É o Relatório. DECIDO. 



    Ab initio, dispenso o parecer ministerial, mormente porque o Plenário já firmou jurisprudência sobre a matéria e o feito está suficientemente instruído (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).



    Nos termos do artigo 5º, LXXI, da CRFB/1988 “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. Vê-se, pois, que o perfil constitucional do mandado de injunção requer, para fins de seu cabimento, a alegação de omissão normativa capaz de obstaculizar o exercício de direitos e liberdades fundamentais. 



    Não se verifica, in casu, o preenchimento dos pressupostos para o cabimento do mandado de injunção, quais sejam, a inexistência de norma regulamentadora de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, e que essa ausência torne inviável o exercício de tais garantias. Para o manejo do writ deve existir a imposição constitucional do dever de legislar, associada à omissão da autoridade responsável pela edição da norma. 



    Consoante lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, o mandado de injunção 



    “é o meio constitucional posto à disposição de quem se considerar prejudicado pela falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI). O objeto, portanto, desse mandado é a proteção de quaisquer direitos e liberdades constitucionais, individuais ou coletivos, de pessoa física ou jurídica, e de franquias relativas à nacionalidade, à soberania popular e à cidadania, que torne possível sua fruição por inação do Poder Público em expedir normas regulamentadoras pertinentes” (In Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 35ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 321). 



    Pois bem. No caso sub examine, requer o impetrante a “edição de norma regulamentadora destinada ao Artigo 5º, XLIII, CF, IMPEDITIVA da aplicação da Lei da Alienação Parental, Lei 12.318/2010, em âmbito das Ações que versem sobre CRIME HEDIONDO”.



    O mandado de injunção, todavia, não é a via adequada para a pretensão ora deduzida, haja vista a ausência dos pressupostos ou requisitos para o cabimento da ação, qual seja, a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. 



    Com efeito, inexiste, na Carta da República, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional que assegure, de forma expressa, a inclusão de norma que proíba a aplicação da lei de alienação parental no contexto de denúncias por crimes hediondos. 



    Consectariamente, diante da ausência de obrigação jurídico-constitucional quanto ao tema, afigura-se incabível a imputação de comportamento moroso ou inércia legislativa. Decerto, o impetrante não é titular de direito constitucional cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, é pacífica no sentido do descabimento do mandado de injunção nas hipóteses de inexistência de imposição constitucional expressa do dever de legislar, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITOS DO NASCITURO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção quando inexistir um direito constitucional que não possa ser exercido por ausência de norma regulamentadora (Precedente: MI 5.470 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20/11/2014). 3. Agravo Regimental DESPROVIDO” (MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 - Grifei);



    “MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – (...) O MANDADO DE INJUNÇÃO COMO INSTRUMENTO CONCRETIZADOR DO DIREITO À LEGISLAÇÃO: PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE – O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de criar normas legais. É por tal motivo que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. – Para que possa atuar a cláusula pertinente ao instituto do mandado de injunção, é essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de produção de provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 6.631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019 - Grifei);



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os agravantes objetivam a regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto direito. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para se que legisle, especificamente, sobre exploração de jogos de bingo. Agravo regimental desprovido”.(MI 766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 - Grifei).



    Na linha da jurisprudência desta Corte no tocante aos pressupostos de cabimento da via injuncional, consigno a ausência, in casu, de situação configuradora de inércia estatal no cumprimento de imposição ditada pela Constituição Federal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO a este mandado de injunção, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente